Tribunal: TJDFT
Processo: 0721788-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. Antes do exame do pedido liminar, considerando a notícia de acordo celebrado entre as partes (ID 159960529), INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora